Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753016-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE PACIENTE: RENATO ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO ALVES DE ALMEIDA em que a impetrante alega ser o presente writ necessário para garantia da plenitude de defesa dos direitos do paciente durante o processo do Tribunal do Júri. Argumenta que a defesa arrolou a testemunha CLEONICE BATISTA SOARES, genitora da vítima, a qual guarda informações privilegiadas, extremamente importantes na busca da verdade real e para provar a inocência do réu. Afirma que apesar dos esforços, não foi possível localizar a testemunha em tempo hábil para a realização da audiência plenária e que o magistrado na origem recusou permitir os meios necessários de que dispõe o judiciário para localizar a testemunha. Assim, busca pela via do habeas corpus assegurar à defesa todos os recursos disponíveis para a efetiva localização da testemunha, sob pena de cerceamento do direito de defesa, afrontando o princípio da plenitude de defesa. Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja possibilitada a utilização de todos os meios disponíveis para a localização da testemunha, sob pena de adiamento da audiência plenária que está marcada para o dia 14/12/2023. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 54412738). Informações prestadas pela Autoridade Coatora dando notícia de que o paciente foi absolvido, com sentença já transitada em julgado no dia 14/12/2023 (ID 54568897). É o relatório. Decido. Conforme se verifica, diante de sentença absolutória transitada em julgado resta prejudicado o seguimento do presente habeas corpus em que se discute o indeferimento de prova que poderia beneficiar o réu/paciente. Desse modo, a presente ordem não se presta mais, a amparar o pleito do impetrante/paciente, uma vez que o feito originário está encerrado por sentença absolutória, transitada em julgado, sendo despicienda a análise do tema que se refere ao indeferimento de testemunha que, em tese, beneficiaria o paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, porquanto notoriamente prejudicado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023 11:47:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator